Tribunal: TJMT
Processo: 1004214-05.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004214-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RODRIGO SOUZA SILVA - CPF: 005.024.231-88 (PACIENTE), RODRIGO SOUZA SILVA - CPF: 005.024.231-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO EM VIRTUDE DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
– IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ADEQUADO [ART.197, DA LEP]
–

REFORMA DO R. DECISUM – INVIABILIDADE –

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ART. 83, DO CP E PARÁGRAFO ÚNICO – NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME –

AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
SUBJETIVO
–

DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE –

LIMITAÇÃO TEMPORAL –

ALEGADO TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA –

NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – PRECEDENTES STJ [HC 612296] – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Destarte, inda que haja atestado
de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito
de
progressão
de
regime prisional pelo inadimplemento do
requisito
subjetivo.

O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive, quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com fundamento no art. 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, I, II e V, do Código de Processo Penal, em benefício de RODRIGO SOUZA SILVA, qualificado, que nos autos
do executivo de pena
nº.0002510-69.2015.8.11.0004, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Constata-se do executivo de pena instaurado, duas condenações em definitivo, com pena total de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Outrossim, depreende-se dos autos que foi requerido, perante o d. Juízo das Execuções, o benefício do livramento condicional ao Paciente, porquanto, sob sua ótica, estarem atendidos os seus requisitos objetivo e subjetivo.

A Defesa e o Ministério Público, concordaram expressamente quanto à concessão da benesse ao apenado, sustentando ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses. Contudo, o pedido restou indeferido, pela ausência do bom comportamento durante a execução da pena, bem como, por inobservância ao requisito subjetivo específico exigido pelo art. 83, parágrafo único, do Código Penal.

Argumenta que: “
(...)o assistido está preso desde 04/12/2019, é dizer, já há 1 ano e 4 meses, não tendo, nesse intervalo, cometido qualquer falta – grave, média ou leve. Segregado em condições inumanas, em rodízio para dormir em camas apropriadas, em cela abarrotada, o assistido se comportou como se esperava. O requisito objetivo-temporal foi alcançado em 04/01/2021
.” (Sic.)

Informa ainda, que: “(...)n
ão obstante, a autoridade coatora apontou que durante a execução da pena o comportamento não foi satisfatório, pois houve descumprimentos reiterados e injustificados das condições estabelecidas[.
..]”.
Ressalta que:
“trata-se de violação do horário de monitoração eletrônica, como apontado pela própria autoridade coatora, e não do cometimento de novo delito – tudo isso há mais de 2 anos!!
” (Sic)

Assim, sustenta restar configurado o excesso de execução da pena pugnando em sede de liminar, inclusive, que seja concedido o livramento condicional ao Paciente, oportunidade em que prequestiona a matéria. Juntou documento (Id.7954483)

A liminar foi indeferida pelo Relator em Substituição Legal Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva (Id. 80160461), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 81253974).

Nesta instância, o d. Representante da Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, na ementa assim sintetizada:

“PACIENTE QUE TEVE O PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – IMPETRA-SE HABEAS CORPUS SUSTENTANDO O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – LIMINAR INDEFERIDA – REEDUCANDO QUE POSSUI BOM COMPORTAMENTO HÁ PELO MENOS 1 ANO – REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO – PELA CONCESSÃO.”

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de RODRIGO SOUZA SILVA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca

de Barra do Garças/MT.

Ab initio
, consigno

que a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado [art.197, da LEP], situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

Depreende-se dos autos, que o paciente foi condenado à pena total de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 213, art. 129, §9º e 147, todos do Código Penal, sendo agraciado com a progressão ao regime semiaberto em 20.06.2018 e posto em liberdade no dia 22.06.2018, mediante submissão às regras de monitoramento por

tornozeleira eletrônica, cumulada com o recolhimento domiciliar.

O Ministério Público, em 12.06.2019, pugnou pela regressão ao regime fechado do reeducando, ante a informação contida no Ofício nº. 217/2019/CPBG-MT, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos informando o descumprimento injustificado do recolhimento domiciliar noturno.

Acompanhando o parecer ministerial, foi decretada a regressão cautelar do recuperando, com a consequente expedição de mandado de prisão em 10.10.2019.

O mandado de prisão foi cumprido em 04.12.2019 na cidade de Itapirapuã/GO. A comunicação da prisão ocorreu em 06.08.2020. Em sede de audiência de justificação realizada por videoconferência em 11.08.2020, a justificativa apresentada não foi acolhida e a regressão cautelar convolada em definitiva.

O beneficiário se encontra preso em Goiás como recambiamento autorizado para Barra do Garças/MT.

Contra a decisão, a defesa interpôs agravo em execução (AgExPe nº.1019453-83.2020.811.0000) postulando a reforma desta, restando o recurso desprovido em 15.11.2020 e, concomitante, manejou
habeas corpus
, que foi extinto sem o julgamento do mérito em 19.10.2020 (HC nº.1017365-72.2020.811.0000) sendo mantida, portanto, a

regressão do regime do ora paciente.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada delimitação da
quaestio
, transcrevo a decisão prolatada em 10 de fevereiro de 2021,
in verbis
: (Id.79547483-fls.535/537)

[...]Conforme cálculo de pena, o requisito objetivo para livramento condicional do reeducando restou atingido em 04.01.2021.

A Defesa e o Ministério Público, concordaram expressamente quanto à concessão da benesse ao apenado, sustentando ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Entretanto, nos termos do art. 83, do CP, alterado pela Lei n. 13.964/19, o livramento demanda os seguintes requisitos a saber: 1) bom comportamento durante a execução da pena; 2) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; 3) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e 4) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Além desses, em se tratando de condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o parágrafo único do art. 83, do CP exige expressamente que "a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir."

Ao compulsar os autos verifico que o reeducando teve sua regressão cautelar decretada em 08.07.2019, eis que estaria descumprindo de forma reiterada e injustificada as condições de recolhimento domiciliar noturno e a monitoração eletrônica (mov. 8.1).

O mandado de prisão foi cumprido em 04.12.2019 (mov. 16.1).

Em sede de audiência de justificação realizada em 11.08.2020, a justificativa apresentada não foi acolhida e a regressão cautelar convolada em definitiva. O reeducando recorreu. O acórdão do Agravo em Execução foi juntado na mov. 57.1, o qual extinguiu o recurso sem análise do mérito, de modo que, a regressão definitiva foi mantida.

Diante deste cenário, embora o reeducando não tenha praticado a falta grave nos últimos 12 meses que antecederam ao requisito objetivo, mister destacar que o legislador ordinário exige também a comprovação de "bom comportamento durante a execução da pena", requisito este que não se mostra atendido diante do cenário de descumprimento reiterado e injustificado das condições durante a execução da pena.

A propósito, o STJ tem entendido que tal conduta configura-se apta para fins de valorar o

"mau comportamento" durante a execução da pena, ainda que já tenha se reabilitado da falta cometida, de modo que, não se mostra atendido o requisito para a concessão da benesse:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. 2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares de natureza grave (abandono do regime semiaberto, desrespeito e burla à vigilância, bem como posse de lâmina de aço), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. 3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes d e s t a C o r t e . 4. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte de Justiça que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 593.224/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Além disso, não há prova nos autos do cumprimento do requisito subjetivo específico exigido pelo parágrafo único, do art. 83, do CP, eis que são objeto de execução nestes autos vários delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, INDEFIRO o pleito de livramento condicional.

INDEFIRO também o pleito de antecipação de progressão, nos termos da Res. 78, do CNJ, que proíbe tal benesse a condenados por delitos hediondos e, no caso dos autos há uma condenação por estupro
. Intimem-se. Cumpra-se.[...]”(Negritou-se)

A Defensoria Pública, contudo, sustenta que, uma vez transpassados 12 meses da última falta disciplinar grave do paciente, estaria totalmente cumprido o requisito subjetivo para a concessão da benesse.

Da leitura da decisão transcrita, verifica-se que a Autoridade Coatora fundamentou o indeferimento em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando, para tanto, que o ora paciente possuía histórico prisional desfavorável, porquanto descumpre reiteradamente as condições estabelecidas durante a execução da pena, o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

A nova disposição da norma de regência, alterada pela chamada Lei Anticrime, aponta o seguinte:

“[...] DO LIVRAMENTO CONDICIONAL Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: (redação dada pela Lei n. 13.964/2019)

a
) bom comportamento durante a execução da pena;
(incluído pela Lei n. 13.964/2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(incluído pela Lei n. 13.964/2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir
.[...]”

Ademais, consigno que a norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento tanto da progressão de regime quanto do livramento condicional.

A propósito, confira-se, o entendimento do C. STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO. 1.
O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. 2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes
.[...]

4. Ordem denegada
.” (HC 612.296/MG, relator o MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 26/10/2020) (Negritou-se)

“[...]4. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte de Justiça que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016) 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ
AgRg no HABEAS CORPUS Nº 593.224 /SP –MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA,

Data do Julgamento,18 de agosto de 2020)

Destarte, consta da jurisprudência em teses (STJ), -

item 1 e 6 -

edição nº. 146, que o rompimento da tornozeleira eletrônica ou sua utilização sem bateria suficiente pode configurar falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos artigos 50, VI e 146-C, ambos da Lei de Execução Penal, fator que autoriza o magistrado
a quo
, observados que determine a regressão de regime. A propósito, cito o preceito de regência em questão:

"Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I - a regressão do regime;"

In casu
, de hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares de natureza grave [desrespeito e burla à vigilância eletrônica], razão pela qual não implementado, em tese, o requisito subjetivo para concessão da benesse em vista do

descumprimento reiterado e injustificado das condições durante a execução da pena.

Com efeito, não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Nesse sentido, confiram-se estes precedentes: HC n. 379.071/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/2/2017; e AgRg no HC n. 506.776/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/9/2019.

E ainda:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO

FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - O cometimento de falta grave pelo reeducando quando submetido à monitoração eletrônica pode implicar na revogação da medida, com a consequente regressão de regime, conforme enuncia a Lei de Execução Penal. II - In casu, a paciente descumpriu reiteradamente as regras concernentes ao monitoramento eletrônico, sendo possível determinar a regressão de regime, nos moldes do que preceitua o art. 146-C, parágrafo único, I, em consonância com os arts. 50, VI, e 39, II e V, todos da Lei de Execução Penal. Habeas corpus não conhecido”. (grifo nosso)
(STJ, HC 284.361/AC, Rel. MINISTRO FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 10/04/2015)

Ademais, é o entendimento jurisprudencial do Eg. TJMT:

“HABEAS

CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO
DO REGIME SEMIABERTO AO FECHADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ALEGADA
VIOLAÇÃO
À PROPORCIONALIADE E À FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONSTANTE DOS DEVERES IMPOSTOS QUANDO DA INCLUSÃO NO PROGRAMA DE
MONITORAMENTO
ELETRÔINICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 146-C E 118 DA LEP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM

DENEGADA
. Considerando que o reeducando foi intimado das condições para o regime semiaberto, cuja decisão é, inclusive, didática no que tange ao funcionamento e à manutenção escorreita do equipamento
eletrônico
; que a conduta apontada foi descrita pela autoridade administrativa responsável pelo
monitoramento
como sendo reiterada, bem como acobertada pelo desprezo às ligações dos agentes de monitoração; que o paciente não apresentou justificativa plausível em audiência de justificação designada para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal passível de ser sanado na via estreita do
habeas

corpus
. Inteligência dos arts. 146-C e 118 da Lei de Execução Penal, que, em conjunto, possibilitam a
regressão
de regime prisional em caso de
violação
dos deveres impostos quando da inclusão no Programa De
Monitoramento

Eletrônico
.

(N.U 0001263-31.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – MÁ UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS DANOSAS – INVIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO AO REGIME MAIS GRAVOSO – ART. 118 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO. Sobejando dos autos que o reeducando descumpriu as condições impostas na sentença para o cumprimento da pena no regime semiaberto [má utilização da tornozeleira eletrônica], cometendo falta grave, desvela-se impositiva sua regressão de regime prisional, nos termos do art. 118, I, c/c art. 50, V, ambos da Lei de Execuções Penais”. (grifo nosso)
(TJMT, AgExPe 80585/2015, Des. Alberto Ferreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2015,

Publicado no DJE 15/10/2015).

Por fim, em consultas, ao executivo de pena nº.0002510-69.2015.811.0004, constato que ao reeducado foi concedida a progressão ao regime semiaberto, em 27 de abril de 2021.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido nos autos do executivo de pena.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

RODRIGO SOUZA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021